Tribunal: TJBA
Processo: 8033193-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033193-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA FERREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE NELSON FERRAZ, ALEXANDRE FIDALGO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de Apelação Cível, negou provimento ao recurso da autora e manteve integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da existência de inscrições preexistentes em cadastro de inadimplentes. A agravante pretende o arbitramento do
quantum
indenizatório, sob o argumento de que a decisão incorreu em erro de fato, uma vez que a inscrição considerada legítima não constava no extrato do órgão de restrição ao tempo do ilícito, bem como
afirma
que as demais anotações também derivam de fraudes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática deve ser reformada para afastar a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça e conceder a indenização por dano moral em favor da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral decorrente de inscrição em cadastro de inadimplentes não se configura quando existe anotação legítima preexistente, incidindo o óbice da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os elementos probatórios indicam que o processo de número 8058025-80.2022.8.05.0001, ajuizado no ano de 2022 contra instituição financeira diversa, foi julgado improcedente, com trânsito em julgado, o que reconhece e consolida a legitimidade da dívida e da restrição creditícia anterior aos fatos discutidos na presente demanda, ocorridos no ano de 2023.

5. A revisão do julgado e a flexibilização do entendimento sumular somente se admitem quando todas as anotações preexistentes se mostram indevidas ou possuem forte verossimilhança de ilegitimidade, o que não se verifica no caso concreto, diante da existência de coisa julgada material validando restrição anterior.

6. O agravo interno limita-se a reiterar argumentos fáticos já apreciados na decisão monocrática, sem apresentar fundamento jurídico novo capaz de infirmar as razões adotadas, caracterizando mera rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A existência de anotação preexistente cuja legitimidade foi reconhecida por decisão judicial transitada em julgado atrai a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, afastando o direito à indenização por dano moral decorrente de nova inscrição. 2. A flexibilização da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a comprovação ou a forte verossimilhança da ilegitimidade de todas as restrições anteriores."

Dispositivos relevantes citados:
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 8033193-12.2024.8.05.0001, proveniente da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como agravante RAIMUNDA FERREIRA DE JESUS e como agravado BANCO SAFRA
S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator